Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712003-92.2019.8.07.0006 RECORRENTE: AIRTON AMÉRICO DE ARAUJO RECORRIDO: ISAIAS DE CALAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO DEMANDANTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imissão do demandante na posse de bem imóvel que não é objeto de registro imobiliário em nome da parte interessada. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 4.1. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o juiz deverá corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. 5. Nos moldes do art. 1228 do Código Civil a sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 6. A ação de imissão de posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não podendo haver confusão com o objeto das ações possessórias. 7. No presente caso é incontroverso que bem imóvel em análise não está registrado em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. 7.1. Nesse contexto, a análise de quem deve exercer legitimamente o "direito de posse" do mencionado bem imóvel não pode ser procedida por meio da ação de imissão de posse. 8. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 8.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC. 9. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.200 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da ação de imissão de posse. Afirma que embora não tenha a propriedade registral do imóvel em litígio, a procuração de cessão de direitos sobre o bem configura justo título hábil a embasar o processamento da ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.200 e 1.228, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, é incontroverso que bem imóvel em análise não está registrado, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. Ocorre que a análise de quem exerce legitimamente os direitos possessórios sobre o mencionado bem imóvel não pode ser feita por meio da ação de imissão de posse. Aliás, convém destacar que não há fungibilidade entre as pretensões petitória e possessória” (ID. 27964505). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. [...] 6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis). [...] (REsp1.909.196/SP, RELATORA NANCY ANDRIGHI, DJe 17/6/2021). No mesmo sentido, veja-se, ainda, o REsp n. 1.804.201/SP (Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 24/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016